Tribunal: STF
Processo: RHC 263091
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.010.069/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva em regime semiaberto. 



    Sustenta o recorrente a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, embora preencha os requisitos objetivos e subjetivos para a saída temporária para visita à família, teve o respectivo pedido indeferido com base nas alterações da Lei de Execução Penal promovidas pela Lei nº 14.842/2024.



    Requer, ao final:



    “Diante do exposto, requer ao Eminente Ministro Relator a concessão da medida liminar, para determinar, de imediato, que a Autoridade Coatora defira a saída temporária ao Paciente, nos termos da Lei de Execução Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais. 



    A concessão da MEDIDA LIMINAR, para que seja imediatamente deferida a saída temporária ao Paciente, ANDREY FERNANDES DE OLIVEIRA, nos termos da Lei de Execução Penal, considerando o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais. 



    Ao final, a concessão definitiva da presente ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, garantindo-lhe o direito à saída temporária.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691, STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, aplicando a Súmula n. 691, STF. O agravante cumpre pena em regime semiaberto por tráfico de drogas e pleiteia o direito à saída temporária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, aplicando a Súmula n. 691, STF, e se o agravante tem direito à saída temporária de forma que possa ser aferido nesta via. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A aplicação da Súmula n. 691, STF foi correta, pois não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a superação do enunciado. 



    4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou aptos a alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. 



    5. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Tribunal local que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus:



    “De logo, e prima facie, é importante consignar que a decisão atacada aplicou a Lei nº 14.843/2024, que revogou o inciso I do artigo 122 da Lei de Execução Penal, de forma correta e motivada (folha 130 dos autos principais): 



    “O reeducando constou com parecer contrário da Direção da unidade prisional em razão de a data do fato ser posterior à vigência da Lei 14.843/2024, de 11/04/2024. 



    Verifica-se, de fato, que o delito foi cometido em 02/05/2024, data posterior à vigência do referido diploma legal que, em resumo, não mais prevê a possibilidade de entrega do beneficio para visita à família. 



    Assim, não fazendo jus à concessão do benefício da Saída Temporária, uma vez que revogado o inciso I do art. 122 da LEP, indefiro o requerimento” (grifei). 



    Dessa forma, por ora, não há como alterar o decisum do Juízo a quo. 



    Não é possível constatar flagrante ilegalidade, inexistindo, no momento, elementos aptos a comprovar que o paciente faria jus à saída temporária pretendida. 



    Assim, mostra-se temerária e prematura a concessão da liminar. 



    Indefiro, pois, a liminar, ausente flagrante ilegalidade.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente